Tribunal: TJES
Processo: 5001342-24.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-24.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO ISAIAS DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5001342-24.2023.8.08.0044.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GERALDO ISAIAS DE SOUZA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19574910. Contrarrazões não apresentadas (conforme certidão ID 19574914).

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19574910), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. CONSUMIDOR AUSENTE NA VISTORIA. HISTÓRICO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A IRREGULARIDADE APONTADA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora contesta a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9409887, que gerou uma cobrança de R$ 3.808,23. Alega o autor que não houve fraude, que o imóvel estava desocupado no período e que a inspeção foi realizada sem a sua presença ou notificação prévia, resultando em cobrança abusiva e ameaça de suspensão do serviço.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente do TOI e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, confirmando a tutela antecipada que determinou a abstenção de corte e negativação.

A concessionária recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, defende a regularidade do procedimento administrativo com fulcro nas resoluções da ANEEL, a comprovação da irregularidade pelo laudo técnico do laboratório e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total ou redução da condenação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar a competência do Juízo para julgar a causa, a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI) e a configuração do dever de indenizar pelos danos morais alegados.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto à preliminar de incompetência, esta deve ser rejeitada, pois a jurisprudência desta Turma Recursal estabelece que a análise da legalidade de TOI e a verificação de irregularidade no medidor podem ser aferidas mediante o exame do histórico de consumo e das provas documentais acostadas, prescindindo de perícia técnica complexa quando os elementos dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, o que ocorre no caso vertente.

No mérito, verifica-se que o TOI nº 9409887 foi lavrado sem a presença do consumidor ou de testemunha idônea, conforme se extrai do campo de assinatura do documento, onde consta expressamente a observação "Cliente ausente" (Id. 19574895). O art. 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL impõe à distribuidora o dever de entregar cópia do termo mediante recibo de assinatura do consumidor ou acompanhante, garantindo o contraditório imediato, o que não foi observado pela recorrente, tornando o ato unilateral e nulo.

Ademais, a análise do histórico de consumo colacionado aos autos demonstra que, após a substituição do medidor e a suposta regularização, não houve aumento significativo no registro de energia que corroborasse a tese de que o autor se beneficiava de registro a menor por fraude. Pelo contrário, o autor comprovou que o imóvel esteve desocupado, justificando a queda de consumo. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

No tocante aos danos morais, a conduta da concessionária de imputar irregularidade sem o devido processo legal administrativo, gerando cobrança e ameaça de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, não comportando minoração.

Quanto ao argumento de presunção de legitimidade dos atos das concessionárias, esta não é absoluta e cede diante da inobservância do rito regulamentar estabelecido pela própria agência reguladora, como a ausência de notificação prévia para acompanhamento da perícia laboratorial.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto, especificamente no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à verificação de lesão aos direitos da personalidade da parte autora, decorrente de cobrança considerada indevida por serviço de energia elétrica.

Quanto aos danos morais, em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos morais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, reclamando-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

Neste caminhar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, por si sós, não traduzem ilícito capaz de percutir na esfera extrapatrimonial do indivíduo (REsp 1.550.509; REsp 1.129.881/RJ).

No caso vertente, conquanto demonstrada a inexigibilidade do débito, observa-se que a conduta da concessionária ré não desbordou dos limites do descontentamento cotidiano.

Para que se configure o dever de indenizar, faz-se imprescindível a comprovação de desdobramentos fáticos mais gravosos. Compulsando os autos, constata-se a absoluta ausência de elementos probatórios que demonstrem:
a)
A realização de cobrança por meios vexatórios ou abusivos;
b)
A inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito (negativação) ou o protesto indevido de títulos;
c)
A efetiva suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica.

Inexistindo prova de qualquer dessas circunstâncias excepcionais, o fato narrado caracteriza-se como mero dissabor cotidiano, inábil a ensejar reparação de ordem extrapatrimonial.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, afastar a condenação a título de danos morais, julgando improcedente este pedido específico.

Por corolário lógico, deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito